Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. ARTIGO 58, II, DA LEI No 8.245/91. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGRA DE CARÁTER TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, após declínio da competência pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF. 1.1. O Juízo Suscitado, de forma sucinta, declinou da competência em favor do Juízo de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, conforme requerido pela parte autora (após ter sido instada pelo Juízo a justificar o ajuizamento da demanda naquela circunscrição judiciária) e em razão da cláusula de eleição de foro constante no contrato. 1.2. De outro lado, o Juízo Suscitante alega não ser competente para processar e julgar a presente ação porquanto, em se tratando de hipótese de competência territorial, ou seja, competência relativa, não pode o juiz declinar de ofício de sua competência. Dessa forma, somente pode ser arguida pelo réu, no prazo de resposta, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do juízo, nos termos do artigo 65 do CPC, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício.
2. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de despejo fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II, da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991), o qual dispõe que, como regra, o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação. 2.1. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.3. Precedente desta Corte: “(...) 1. A competência da ação de despejo prevista no art. 58, II, da Lei no. 8.245/91 possui natureza territorial de caráter relativo. 2. Por se tratar de regra alusiva à competência relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ." (07371888220218070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 18/02/2022). 2.4 Aplicação do Princípio da Perpetuatio Jurisdictions.
3. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília (Suscitado).